Tribunal: TCU
Processo: 003.069/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadoria concedida pela Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia na Bahia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Ministério da Economia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal, para fins de registro, o ato de aposentadoria de interesse do sr. Reinan Sousa de Matos; 9.2. determinar à Sefip que, consoante disposto no art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução TCU 206/2007, providencie a correção, no sistema e-Pessoal: 9.2.1. da informação relativa ao regime jurídico do servidor antes da Lei 8.112/1990; 9.2.2. do tempo ficto computado em favor do interessado, conformando-o com aquele noticiado pelo órgão de origem.